Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-29.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001110-29.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Veículos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE SA MENEZES - CPF: 035.852.147-54 (APELANTE), GUSTAVO MANSO MARQUES - CPF: 112.003.686-06 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ORVEL AUTOMOTOR JEP LTDA - CNPJ: 23.624.431/0001-24 (APELADO), MARINA SCHUWARTEN FURBINO DE PINHO - CPF: 160.644.237-65 (ADVOGADO), DIVVA - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS VALES LTDA (APELADO), LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - CPF: 083.297.527-39 (ADVOGADO), ORVEL AUTOMOTOR JEP LTDA - CNPJ: 23.624.431/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PRIVADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - COMPRA DIRETA COM O FABRICANTE – COBRANÇA DE ICMS - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recorrente não tem direito a ressarcimento do valor pago a título de ICMS, vez que o seu recolhimento era devido no local da entrega do automóvel, que se deu em Minas Gerais (conforme nota fiscal), portanto, quando a parte autora rumou com o veículo adquirido para outro estado, objetivando emplaca-lo na localidade, qual seja Mato Grosso, deu azo ao fato gerador do ICMS cobrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001110-29.2022.8.11.0013 interposto por ALESSANDRO DE SA MENEZES contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com DIVVA - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS VALES LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA perante a 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 177200164 o magistrado a quo julgou improcedente os pedidos contidos na peça inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o autor a pagar os honorários de sucumbência, a ser rateado entre as partes, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 177200165 adquiriu um veículo da fábrica, pelo site da FCA FIAT, preenchendo o endereço de sua residência e emplacamento do veículo, conforme consta na nota fiscal anexa. Ocorre que, sem motivo justificado, o veículo foi entregue pela revendedora DIVA, de Governador Valadares – MG;

Aduz que ao ser chamado a retirar o veículo o Requerente buscou o mesmo e o levou para sua residência em Pontes e Lacerda – MT onde iria emplacá-lo, ocasião em que foi surpreendido a pagar uma DARF referente a diferença de alíquota de ICMS em nome da concessionaria FIAT. Feito tal resumo do que consta dos autos, verifica-se que o MM. Juiz de piso julgou contrário a prova dos autos, inclusive sem o mínimo de nexo entre os fatos e a decisão;

Afirma que consta na inicial e nos documentos que a acompanham que o veículo foi adquirido na fábrica e nunca no Estado de Goiás como diz a sentença, deixando a entender que se trata de uma sentença “cópia e cola”. Infelizmente percebemos um claro error in judicando, uma vez que o requerente nunca adquiriu carro no Estado de Goiás e nunca transferiu o veiculo, apenas o pegou no local indicado pela fabricante FCA FIAT e o emplacou em sua residência na cidade de Pontes e Lacerda – MT, como vemos na nota fiscal de compra do veículo no ID no 79585608;

Sustenta que para emplacar seu veiculo em seu domicilio o Recorrente teria que pagar uma DARF, em nome da 1a requerida (fabricante) no valor de R$ 7.437,73 (sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) e ficou impossibilitado de rodar com o veiculo uma vez que não podia emplacá-lo, destacando que o mesmo foi adquirido para uso exclusivo do seu trabalho como veterinário; para conseguir emplacar o veículo o Recorrente era jogado da concessionaria para a fabricante, e vice-versa. Por 4 (quatro) longos meses o Recorrente não conseguiu emplacar seu veículo até que foi, pela inercia dos Recorridos, compelido a pagar um boleto em nome da primeira Recorrida FCA FIAT;

Argumenta que o Magistrado não percebeu que o veículo foi comprado direto de fábrica, também não percebeu que não foi no Estado de Goiás, que também nunca foi transferido para lugar nenhum, e que o boleto de pagamento de ICMS estava em nome da fabricante, conforme documento de ID no 79585609;

Requer provimento ao recurso para no mérito reformar a sentença a quo acolhendo-se os pedidos contidos na inicial julgando-os procedentes.

Contrarrazões sob ID. 177200169 e 178356664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MORAL E MATERIAL ajuizada por ALESSANDRO DE SA MENEZES, ora recorrente, em face de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e DIVVA - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VALES LTDA.

Consta da exordial que o requerente/apelante adquiriu dos requeridos um veículo JEEP RENEGADE através da concessionaria no valor R$ 123.942,46 (cento e vinte três mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) no dia 25/11/2021. Como consta da nota fiscal do veículo desde o faturamento os Requeridos tinham o conhecimento de que o veículo seria emplacado na residência do Autor, ou seja, na cidade de Pontes e Lacerda – MT. Ocorre que o veículo pedido da fábrica foi entregue na concessionaria de Governador Valadares – MG, ora segunda requerida, e ao levar o veículo para ser emplacado em sua cidade foi impedido, uma vez que existia um gravame de imposto sobre o veículo, em nome da primeira Requerida, relativo à diferença de ICMS entre Estados.

Para emplacar seu veículo em seu domicilio o autor/apelante pagou uma DARF, em nome do primeiro requerido (fabricante) no valor de R$ 7.437,73 (sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), motivo pelo qual ajuizou a presente demanda buscando ser ressarcido materialmente.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se no argumento que não foi informado sobre a cobrança de ICMS quando realizou a compra e venda com as requeridas, postulando indenização de cunho material e moral.

Pois bem.

O recorrente, buscando adquirir um veículo automotor (Jeep Renegade), com um preço mais barato, se deslocou de sua cidade (Pontes e Lacerda) e se dirigiu a outra unidade da federação (Minas Gerais) para realizar a compra direta do referido automóvel, e assim, retornar dirigindo o referido veículo para o estado de Mato Grosso.

A realização de venda direta (montadora/consumidor final) é possível e autorizada pela Lei no 6.729/79 que preleciona: “Art. 15. O concedente poderá efetuar vendas diretas de veículos automotores.”.

Assim procedeu a parte demandante, adquirindo o veículo em Minas Gerais, e retornando ao Mato Grosso, contudo, quando tentou realizar o emplacamento do carro, não contava com saldo devedor inerte ao ICMS pela circulação da mercadoria (Minas Gerais à Mato Grosso).

O imbróglio é de fácil elucidação, basta analisar a nota fiscal (ID. 177199811) inerente à compra e venda do automóvel descrito, extrai-se do documento as seguintes informações:

“FATURAMENTO DIRETO A CONSUMIDOR FINAL”

ICMS SUBST.CONV.51/00 DEVIDO UF DE DESTINO

LOCAL DE ENTREGA - 090429 - DIVVA-DIST DE VEIC VALES LTD - AV PIRACICABA, GOVERNADOR VALADARES – MG.”

O recorrente não tem direito a ressarcimento, vez que o recolhimento de ICMS era devido no local da entrega, que se deu em Minas Gerais (conforme nota fiscal), portanto, quando a parte autora rumou com o veículo adquirido para outro estado, objetivando emplaca-lo na localidade, qual seja, Mato Grosso, deu azo ao fato gerador do ICMS cobrado.

Não há que se falar em ato ilícito por parte das rés, a qual apenas agiram no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do CCB/02, inexistindo danos morais a serem reparados à autora.

Assim, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Quanto a este tocante, colaciono:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMPRA DIRETA COM O FABRICANTE. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO PRECONIZADO PELO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Conforme demonstrado nos autos, o comprador estava ciente de que se tratava de venda direta pela fabricante, tanto que o fez para pagar menos pelo produto (caminhão). Tratando-se de venda direta, a concessionária ré agiu como mera mandatária da fabricante, sendo a última a única responsável pela venda, nos termos dos artigos 653 e 663 do Código Civil Brasileiro. Os documentos acostados com a exordial não demonstram que houve pagamento a maior em razão da venda direta pela fabricante, ônus da prova que incumbia à parte autora. Os documentos mencionados revelam recolhimento de imposto, mas não relacionam especificamente o pagamento do valor à operação de compra e venda ventilada nos autos. A parte autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC/15. O julgamento de improcedência da ação é medida que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70073962672, Décima Sétima Câmara... Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 27/07/2017). (TJ-RS - AC: 70073962672 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 27/07/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2017)

Tratando-se de relação de consumo, possível a inversão do ônus da prova. Contudo, no caso concreto, não se desincumbiu a parte autora de demonstrar a veracidade e pertinência de suas alegações, quando afirmou não ser responsável pelo pagamento do tributo.

A parte autora/recorrente ao comprar diretamente do fabricante, deve arcar com as regras tributárias respectivas, não merecendo amparo o pedido de condenação das rés ao pagamento dessa despesa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024